Tribunal: TJDFT
Processo: 0724362-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724362-53.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEMISTOCLES SOARES LEAL AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TEMÍSTOCLES SOARES LEAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735589-71.2022.8.07.0001, promovido por CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 161263814 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, apenas para determinar o desbloqueio da importância de R$ 54,94 (cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), depositada na conta corrente, dada a natureza salarial da aluda verba No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que a r. decisão, ao manter o bloqueio de parte dos valores depositados na conta corrente e dos valores depositados na conta poupança, deu interpretação extensiva ao inciso IV, do art. 833 do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, fazendo distinção que a lei não faz, ao afirmar que a conta poupança tem natureza de conta corrente, considerando o tipo de movimentação financeira nela registrada. Sustenta que utiliza a sua conta salário e conta poupança para pagamentos despesas e transferências para os seus dependentes, e ressalta que tais movimentações não desnaturam a conta poupança. Aduz que os extratos colacionados aos autos demonstram que os bloqueios realizados recaíram sobre valores provenientes de salário e de conta poupança, os quais são impenhoráveis por força de disposição legal. Acrescenta que há perigo de dano porque necessita do montante bloqueado para o custeio de sua própria subsistência e de sua família. Assevera que a manutenção do bloqueio importa violação das disposições contidas nos artigos 832 e 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil e ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal/88). Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja determinado o imediato desbloqueio da importância de R$ 354,94 da conta salário (c/c 21.372-1, operação 001, agência 2301, da Caixa Econômica Federal), e do valor de R$ 601,57 da conta poupança (conta: 000767365987-6, operação 1288, agência 2301, também da Caixa Econômica Federal). A título de provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja desconstituída a penhora incidente sobre os valores apontados. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 48051614 e 48051615. É o relatório. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou parcialmente a impugnação ofertada pelo agravante. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, é preciso salientar que, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de desconstituir a penhora, até o julgamento do agravo de instrumento, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade constrição judicial sobre montante depositado em conta salário e conta poupança mantidas pelo agravante. O d. Magistrado de primeiro grau, ao acolher parcialmente a impugnação à penhora ofertada pelo agravante, reconheceu que somente uma parte do dinheiro bloqueado tem origem salarial, acrescentando que, em relação à conta de poupança, estaria configurado o desvirtuamento de sua utilização, tendo em vista a realização de operações financeiras próprias de conta corrente, o que afastaria a aplicação da regra de impenhorabilidade. O cumprimento de sentença no qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto título executivo judicial constituído em ação de cobrança proposta pelo condomínio agravado fundamentada em dívida decorrente de despesas condominiais. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece o seguinte regramento: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Da leitura do dispositivo legal transcrito, tem-se que as quantias depositadas em conta corrente do devedor, que não ostentem natureza salarial, ainda que inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, não gozam do privilégio da impenhorabilidade descrito na norma processual vigente, por expressa decisão do legislador que, no exercício do poder constitucional de edificar normas, elegeu as hipóteses em que seria cabível tal proteção. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores objeto de contrição judicial, nos seguintes termos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifamos. Consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, para fins de desconstituição de penhora de verba depositada em conta corrente, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve a parte executada comprovar cabalmente a impenhorabilidade do montante objeto da constrição judicial. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, caberia ao agravante o ônus de comprovar que a penhora realizada em sua conta corrente teria recaído sobre valores recebidos a título de remuneração pelo exercício de sua atividade laboral. Na hipótese dos autos, em relação à conta indicada como conta-salário (c/c 21.372-1, operação 001, agência 2301, da Caixa Econômica Federal, ID 48051616), na qual foi penhorada a importância de R$ 354,94 (trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), constou da r. decisão que somente o montante de R$ 54,94 (cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos) ostenta natureza salarial. De fato, no que se refere à importância de R$ 300,00 (trezentos reais) depositada na conta corrente do agravante, não há indicação de sua origem, de modo a permitir a verificação de sua impenhorabilidade. Nem mesmo no agravo de instrumento interposto, o agravante logrou demonstrar a origem do aludido depósito, de forma que, quanto a este aspecto, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Em relação à conta poupança (conta: 000767365987-6, operação 1288, agência 2301, também da Caixa Econômica Federal, ID 48051617), na qual foi efetivada a penhora da quantia de R$ 601,57 (seiscentos e um reais e cinquenta e sete centavos), de igual modo, o agravante encontra-se desprovido de razão, uma vez que foram realizadas diversas movimentações financeiras diárias, próprias de conta corrente, a exemplo de pagamentos de faturas e do envio de PIX. A adoção de tal conduta pelo correntista caracteriza o desvirtuamento da conta poupança, de modo que, para fins de penhora de valores, deve ser considerada como conta corrente. Assim, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de obter o desbloqueio dos valores penhorados. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2023 às 00:21:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.